Tribunal: TJMT
Processo: 1016321-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016321-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (EMBARGANTE), RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 12.528.511/0001-60 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), RUAM BRUNO CHAVES CORREA - CPF: 053.503.171-80 (EMBARGADO), VINICIUS FORMAGIO BACH - CPF: 010.315.729-88 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – SIMPLES INATIVIDADE DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1016321-42.2025.8.11.0000 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese que: (i) há omissão quanto à dissolução irregular da empresa, pois a executada encontra-se inapta desde 23/10/2023, após longa tramitação da ação (iniciada em 2018), sem localização de bens, o que indicaria esvaziamento patrimonial doloso e encerramento irregular das atividades; (ii) há contradição na medida que o acórdão deixou de enfrentar decisões conflitantes proferidas pelo juízo a quo, que ora reconheceu, ora rejeitou os requisitos para a desconsideração, gerando contradição relevante para o deslinde da controvérsia; (iii) os sócios da empresa não comprovaram o funcionamento regular da sociedade nem apresentaram bens, sendo deles o ônus da prova, conforme art. 135 do CPC — ponto não enfrentado pelo acórdão; (iv) o acórdão não considerou que o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com a efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CF), que vem sendo frustrada pela conduta da executada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente reexame dos fundamentos do acórdão, notadamente quanto à caracterização do abuso da personalidade jurídica e à responsabilidade dos sócios da empresa executada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Sustenta a embargante, em apertada síntese: (i) que o acórdão teria se omitido quanto à existência de dissolução irregular da empresa executada; (ii) que não teria enfrentado suposta contradição entre decisões anteriores proferidas pelo juízo de origem; (iii) que deixou de reconhecer a conduta omissiva da executada em justificar a destinação de seu patrimônio; (iv) que os sócios da empresa não demonstraram a continuidade das atividades empresariais, atraindo o ônus probatório; (v) que o princípio da menor onerosidade ao devedor foi interpretado de modo a frustrar a efetividade da execução.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Isso porque os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade precípua o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo nas restritas hipóteses em que, sanado o vício apontado, altere-se, necessariamente, o resultado do julgamento.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos do agravo e apreciou expressamente os elementos constantes nos autos, assentando a inexistência de provas robustas que configurassem abuso da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do Código Civil, especialmente quanto à confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Ademais, não se vislumbra qualquer vício de omissão ou contradição no julgado. A alegação de que a empresa encontra-se inapta, bem como a ausência de bens localizados, foi devidamente sopesada no acórdão, que destacou a inexistência de demonstração inequívoca de condutas fraudulentas ou de esvaziamento patrimonial com a finalidade de lesar credores, elementos indispensáveis à excepcional desconsideração da personalidade jurídica.

A pretensa contradição entre decisões do juízo de origem também não consubstancia vício do acórdão embargado, tampouco obriga este Colegiado a se manifestar sobre eventuais oscilações decisórias da instância a quo, pois a função dos embargos é aclarar a decisão recorrida e não revisitar ou corrigir decisões pretéritas que sequer foram objeto do presente julgamento.

Outrossim, o julgado embargado destacou, com precisão técnica, que a simples inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa, por si sós, não autorizam a superação da personalidade jurídica, exigindo-se a presença cumulativa dos elementos previstos no art. 50 do Código Civil,

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025